Tribunal: TJES
Processo: 0004027-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004027-57.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOSE CARLOS OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0004027-57.2020.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença (fls. 36/40 - id. 2019226) proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória, que, ao pronunciar a decadência do recorrente em rever o ato administrativo, restabeleceu a aposentadoria por invalidez acidentária de
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SOUZA
.

Nas razões recursais (fls. 42/43 – id. 2019226), o apelante sustenta a inexistência de prazo decadencial para a realização de perícia em sede administrativa e, assim, perquirir sobre o estado de saúde do recorrido e, igualmente, rever o ato de aposentadoria por invalidez, além de invocar ofensa ao princípio da ampla defesa, porquanto não realizada a perícia na seara judicial.

Ao final, pleiteia a redução da verba honorária que lhe foi imputada.

Em contrarrazões (fls. 46/48 - id. 2019226), o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0004027-57.2020.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Do relatório, consta que o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs APELAÇÃO CÍVEL em face da sentença (fls. 36/40 - id. 2019226) proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória, que, ao pronunciar a decadência do recorrente em rever o ato administrativo, restabeleceu a aposentadoria por invalidez acidentária de
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SOUZA
.

O apelante defende que o art. 101, § 1º, I e II, da Lei nº 8.213/1991 permite a realização administrativa de perícia médica no segurado, motivo pelo qual deve ser afastada a decadência.

Dos autos (fl. 17 – id. 2019226), verifico que ao recorrido foi concedida aposentadoria por invalidez em decorrência de acidente de trabalho em 25/03/2003.

Ocorre que, convocado para reavaliação das condições ensejadoras da invalidez, o apelado submeteu-se a exame médico pericial na data de 17/10/2018 (fl. 16-verso – id. 2019226), ocasião em que “
não foi constatada a persistência da invalidez
”.

Diante deste quadro, a autarquia previdenciária promoveu a cessação do benefício em 17/04/2020, a partir de quando o recorrido passou a receber mensalidade de recuperação pelo prazo de 18 (dezoito) meses.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
entendeu que o apelado faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, consignando que o apelante decaiu do seu direito de revisar o referido benefício previdenciário, à luz do art. 103-A, da Lei Federal nº 8.213/91.

Feitas essas considerações, verifico que o art. 103-A, da Lei Federal nº 8.213/91, dispõe que “
o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram feitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé
”.

No caso dos autos, no entanto, não se trata de anulação de ato administrativo, mas, sim, de reavaliação das condições que ensejam a invalidez autorizadora do benefício previdenciário.

Ora, o apelante não anulou o ato originário de concessão da aposentadoria por invalidez, tendo, sim, cancelado o pagamento do referido benefício previdenciário a partir de 17.04.2020, quando verificada a não persistência da invalidez, garantido, ainda, o direito à percepção de mensalidade de recuperação por 18 (dezoito) meses, o que não seria possível na hipótese de anulação do ato administrativo primitivo.

Neste contexto, o art. 101, da Lei Federal nº 8.213/91, estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez está obrigado a submeter-se a exame médico sempre que convocado, pena de suspensão do benefício, a não ser nas seguintes hipóteses: (i) após completar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e
quando decorridos 15 (quinze) anos da concessão do benefício
ou (ii) após completar 60 (sessenta) anos.

Portanto, vê-se que o segurado, por ser beneficiário de aposentadoria por invalidez, é obrigado por lei a se submeter administrativamente à perícia médica quando transcorridos 15 (quinze) anos da respectiva concessão, a qual objetiva apurar se a invalidez perdura,
sob pena de ser suspenso o aludido benefício
.

Destarte, forçoso concluir que o disposto no art. 103-A, da Lei Federal nº 8.213/91, não se aplica ao caso destes autos, afastando-se a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

Digo isso porque não me parece razoável que o art. 101, Lei nº 8.213/1991 exija, após decorridos 15 (quinze) anos,

a realização de perícia médica para apurar se persistem os motivos da invalidez, enquanto que o art. 103-A, do mesmo ordenamento, preveja a decadência do ato de suspensão da aposentadoria.

Acerca da matéria já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0016472-44.2019.8.08.0024, em 07.07.2020, de que foi Relator o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho:

[...]. I - A Lei Federal nº 8.213/91, estabelece em seu artigo 101, que o segurado em gozo de aposentadoria por invalidez é obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico pericial destinado à aferição das condições que levaram à sua aposentação, dispondo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, que O servidor aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, procedendo-se à reversão, com o seu retorno à atividade, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria (STJ – MS 15.141/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe 24/05/2011). II - Em relação à decadência, a Corte de Superposição definiu que A pretensão somente se inicia com a ciência da insubsistência dos motivos que ensejaram a aposentadoria, uma vez que, aqui, não se está diante de anulação ou revogação do ato originário concessivo (STJ - EDcl no REsp 1443365/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016), deixando evidente que a previsão contida no artigo 103-A, da Lei Federal nº 8.213/91, no sentido de que O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, porquanto vinculada aos atos originários de concessão da aposentadoria, não se aplica às hipóteses de revisão das condições de subsistência dos requisitos ensejadores da concessão da aposentadoria por invalidez. (...)”

No mesmo sentido há julgados oriundos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consoante ilustram os seguintes arestos:

[...]. Inaplicabilidade do artigo 103-A da Lei nº 8.213/91, pois não se trata de anulação de ato administrativo – Prestação de trato sucessivo que se submete à regra "rebus sic standibus", ou seja, havendo alteração no estado de fato pode haver cessação do benefício – Ademais, artigo 101 da Lei nº 8.213/91, norma especifica das perícias de revisão, prevê as hipóteses em que não é mais possível cessar o benefício – Caso dos autos que não se subsume a tais hipóteses. MÉRITO – Provado, pericialmente, que inexiste redução da capacidade laboral, em qualquer grau, é descabido o restabelecimento da aposentadoria por invalidez ou a concessão de outro benefício acidentário. Preliminar afastada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido. (
TJSP
- Apelação Cível nº 1011823-08.2019.8.26.0577; Rel. Des. ANTONIO TADEU OTTONI; 16ª Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 08/01/2021).

[...]. I - O direito do INSS de cancelar, com fundamento no art. 47 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez acidentária do segurado, concedida há mais de 20 anos, surgiu somente após a realização do exame médico revisional previsto no art. 101 da Lei 8.213/91 e a verificação da recuperação da capacidade de trabalho. Rejeitada a alegação de decadência administrativa porquanto, entre a verificação e o cancelamento, não decorreu o prazo decenal do art. 103-A da Lei 8.213/91 nem o quinquenal da Lei 9.784/99. II - Restabelecida a aposentadoria por invalidez acidentária, pois constatado o nexo de causalidade entre as lesões experimentadas e o acidente de trabalho que vitimou o segurado, bem como demonstrada a incapacidade total e permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação, requisitos exigidos pelo art. 42 da Lei 8.213/91. III - Remessa oficial desprovida. (
TJDFT
- Acórdão 873915, 20130111896816 RMO, Relª. Designada VERA ANDRIGHI 6ª Turma Cível, DJe 23/6/2015).

Afastada decadência pronunciada em sentença, deve-se adentrar no exame da persistência, ou não, da invalidez e o consequente direito ao restabelecimento, ou não, do benefício previdenciário cancelado pela autarquia previdenciária.

Referida questão é de natureza médica e, portanto, técnica, sendo necessária a realização de perícia para que sejam aferidas as condições atuais do segurado.

Ocorre que a MMª. Juíza de Direito
a quo
, pela decisão de fl. 32 (id. 2019226) deu por encerrada a instrução processual, sem observar os pedidos das partes quanto ao interesse de realização da perícia médica (fls. 6-verso, 23-verso, 27/28 e 34 – todas do id. 2019226).

Assim, conclui-se que o feito não se encontra maduro para julgamento, razão pela qual deverá retornar ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Por fim, sobreleva ressaltar que a anulação da sentença vergastada tem por efeito o restabelecimento da decisão de fls. 19/20, na qual restou deferida a antecipação dos efeitos da tutela postulada pelo apelado na presente demanda.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença primeva e, via de consequência, determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular instrução probatória, julgando prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0004027-57.2020.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELA AUTARQUIA FEDERAL – ART. 101, DA LEI 8.213/1991 – CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO – ATO NÃO ATINGIDO PELA DECADÊNCIA – PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1.
Decorridos

15 (quinze) anos da concessão do benefício acidentário, o art. 101, da Lei 8.213/1991 determina a submissão do segurado à realização de perícia médica para apurar se os motivos da invalidez perduram, sendo que o não comparecimento acarreta a suspensão do beneplácito.

2.
O cancelamento administrativo da aposentadoria em decorrência da não persistência da validez outrora apurada não está submetido ao prazo decadencial previsto no art. 103-
A, da Lei nº 8.213/1991.

3.
Por não se encontra o processo maduro para julgamento, porquanto não realizada a perícia médica requerida por ambas as partes, deve a sentença ser anulada e retomada a instrução probatória

4.
Recurso de apelação conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.